Tribunal: TJES
Processo: 0005625-71.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005625-71.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: GERALDO DA SILVEIRA e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Itaucard S/A

contra a sentença proferida pelo douto juízo da 3
a
Vara Cível de Serra – Espírito Santo (fls. 91/101) que, na presente
ação de busca e apreensão
, ajuizada em face do
de cujus
Geraldo da Silveira
,
(i)
rejeitou o pedido inicial de busca e apreensão,
(ii)
declarou a inexistência do débito referente ao contrato n° 30410-300956836;
(iii)
condenou o requerente ao pagamento da multa prevista no artigo 3
o
do Decreto-Lei n° 911/69, em razão da venda do veículo a terceira pessoa, no valor de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais); e, em sede de
reconvenção,
proposta por
Maria Amália Duarte Silveira, Emanuely Duarte Silveira
e
Geisa Duarte
Silveira,
(a)
condenou o reconvindo ao pagamento de indenização por danos materiais – repetição do indébito –, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e
(b)
condenou o reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda, o magistrado de piso:
(a)
em relação à ação de busca e apreensão, condenou o
Banco Itaucard S/A
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa;
(b)
em relação à reconvenção, condenou o
Banco Itaucard S/A
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação em danos morais.

Nas razões recursais, sustenta o apelante (fls. 96/100), em síntese, que:
(i)
a presente ação não poderia ter sido ajuizada em face de réu já falecido, por evidente ausência de personalidade jurídica do
de cujus
de estar em juízo, motivo pelo qual se requer a extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não cabendo a condenação do autor em honorários advocatícios;
(ii)
não há como considerar válidas as manifestações das rés, visto que estas não se fizeram representar validamente nestes autos;
(iii)
o acordo foi homologado em 13/04/2020, isto é, 01 (um) mês após a distribuição deste feito, que se deu em 13/03/2020;

(iv)
o autor é uma “
instituição financeira n
a
qual necessita, após inúmeros procedimentos complexos e compostos, e formalização dos acordos/casos ajuizados, proceder com
‘casamento

contábil’
dos pagamentos efetuados, ainda mais quando advindos de outras Pessoas Jurídicas (seguradora), corno in casu
” (fl. 126);

(v)
“
o veículo que fora apreendido já, há muito, encontra-se restituído, obviamente, não havendo que se falar na multa do Decreto-lei 911/69, aplicada para os casos de venda antecipada da garantia
”;
(vi)
“
a restituição de valores, em dobro, só tem cabimento quando há cobrança ilegal indevida e quando há má-fé por parte do credor, o que não se verifica no caso em tela, sendo descabida a devolução destes valores
” (fl. 128);
(vii)
não bastam meras alegações de dano moral para que se configure o ilícito e se proceda ao ressarcimento, por faltar requisito essencial à sua configuração, qual seja: a comprovação do dano moral (fl. 129);

(viii)
“
em caso de procedência dos danos morais pleiteados, o que se admite remotamente a hipótese, os Reconvintes não trouxeram aos autos qualquer elemento ou parâmetro que justifique a fixação da indenização em patamar elevado, devendo este juiz, ao julgar a demanda, obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
” (fl. 132).

Contrarrazões apresentadas às fls. 140/151 pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T
O

Versam os autos acerca da ação de busca e apreensão de veículo adquirido e alienado fiduciariamente à instituição financeira apelante, mediante celebração de cédula de crédito bancário (fls. 10/10v), firmada em 24/11/2018, com o Sr.
Geraldo da Silveira
, no valor de R$ 25.729,45 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito)

Nesse contexto, a autora ajuizou a presente demanda, em 13/03/2020, alegando a inadimplência do consumidor a partir da 6
a
(sexta) parcela, cujo vencimento se deu em 26/05/2019, totalizando uma dívida de R$ 30.368,40 (trinta mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) – conforme planilha de cálculos de fl. 13.

O juízo de primeiro grau, vislumbrando o preenchimento dos requisitos impostos pelo Decreto-lei nº 911/69, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária (fl. 20).

Em 25/08/2020, o mandado de busca e apreensão do veículo foi integralmente cumprido pelo Oficial de Justiça, o qual, na oportunidade, esclareceu ter deixado de citar o requerido
Geraldo da Silva,
em razão do seu falecimento em 03/12/2018, e informou, ainda, que o veículo, no momento da apreensão, estava em poder de
Geisa Duarte Silveira de Mello
, filha do requerido falecido (fl. 23).

Na sequência,
Maria Amália Duarte Silveira, Emanuely Duarte Silveira
e
Geisa Duarte
Silveira, únicas herdeiras e sucessoras do falecido Sr.
Geraldo da Silva
, apresentaram
contestação c/c reconvenção
(fls. 24/45), onde narraram, em síntese, os seguintes fatos:
(i)
por ocasião do negócio jurídico celebrado com o banco autor (cédula de crédito n° 30410-300956836), o requerido
Geraldo da Silva
contratou o seguro “
superproteção financeira Itaú
”;
(ii)
o Sr.
Geraldo da Silveira
veio a falecer em 03/12/2018;
(iii)
para fazer jus à percepção do valor consignado, a herdeira
Maria Amália Duarte Silveira
ajuizou ação em face de
Banco Itaucard S/A
e
Itaú Seguros S/A
;
(i
v
)
nos autos daquela ação, no dia 13/04/2019, foi homologado acordo no qual a seguradora se comprometeu a quitar o saldo devedor referente ao seguro prestamista certificado sob o n° 01.77.022812390;
(v)
“
com efeito, o acordo foi cumprido com a quitação do saldo devedor no valor de R$ 21.817,16 (vinte e um mil, oitocentos e dezessete reais, dezesseis centavos) referente ao pagamento da cédula de crédito sob o n° 30410-300956836, ora requerido pelo Reconvindo/Requerente
”;
(vi
)
mesmo após o arquivamento da demanda, com a quitação do saldo devedor, o banco autor iniciou cobrança indevida às requeridas.

Diante da informação de formalização de acordo com o banco requerente, nos autos do processo de n° 0012230-43.2019.8.08.0347, a instância primeva à fl. 75 manteve a decisão de fl. 20, mas determinou que a instituição financeira requerente suspendesse a alienação/transferência do veículo até ulterior deliberação. No mais, intimou a parte autora para se manifestar da contestação e da reconvenção apresentada.

Diante da ausência de manifestação da parte autora quanto aos fatos alegados em contestação e sem apresentação de contestação à reconvenção, o juízo de piso proferiu sentença de mérito (fls. 91/101v), que, em relação à
ação de busca e apreensão
,
(i)
reconheceu a comprovação do pagamento do débito representado pela cédula de crédito n° 30410-300956836 antes do ajuizamento da presente demanda;
(ii)
aplicou a multa prevista no artigo 3
o
do Decreto-Lei n° 911/69, na importância de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais), por entender que o banco procedeu a alienação do veículo;
(iii)
condenou o
Banco Itaucard S/A
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Por sua vez, em sede de
reconvenção
, o édito sentencial: (i) ao reconhecer a cobrança indevida da quantia de R$ 40.995,36 (quarenta mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), condenou o reconvindo ao pagamento de
repetição do indébito em dobro
(R$ 81.990,72);
(ii)

em razão da cobrança indevida, condenou o reconvindo ao pagamento de indenização por
danos morais
, os quais foram arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e
(iii)
condenou o
Banco Itaucard S/A
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor dos danos morais.

Ainda, o magistrado de piso:
(a)
em relação à ação de busca e apreensão,
condenou o
Banco Itaucard S/A
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

(b)
em relação à reconvenção, condenou o
Banco Itaucard S/A
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação em danos morais.

O banco autor (ora apelante), então, insurge-se contra o édito sentencial alegando que
(i)
a presente ação não poderia ter sido ajuizada em face de réu já falecido, por evidente ausência de personalidade jurídica do
de cujus
de estar em juízo, motivo pelo qual se requer a extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não cabendo a condenação do autor em honorários advocatícios;
(ii)
não há como considerar válidas as manifestações das rés, visto que estas não se fizeram representar validamente nestes autos;
(iii)
o acordo foi homologado em 13/04/2020, isto é, 01 (um) mês após a distribuição deste feito, que se deu em 13/03/2020;

(iv)
o autor é uma “
instituição financeira n
a
qual necessita, após inúmeros procedimentos complexos e compostos, e formalização dos acordos/casos ajuizados, proceder com
‘casamento

contábil’
dos pagamentos efetuados, ainda mais quando advindos de outras Pessoas Jurídicas (seguradora), corno in casu
” (fl. 126);

(v)
“
o veículo que fora apreendido já, há muito, encontra-se restituído, obviamente, não havendo que se falar na multa do Decreto-lei 911/69, aplicada para os casos de venda antecipada da garantia
” (fl. 128);
(vi)
“
a restituição de valores, em dobro, só tem cabimento quando há cobrança ilegal indevida e quando há má-fé por parte do credor, o que não se verifica no caso em tela, sendo descabida a devolução destes valores
” (fl. 128);
(vii)
não bastam meras alegações de dano moral para que se configure o ilícito e se proceda ao ressarcimento, por faltar requisito essencial à sua configuração, qual seja: a comprovação do dano moral (fl. 129);

(viii)
“
em caso de procedência dos danos morais pleiteados, o que se admite remotamente a hipótese, os Reconvintes não trouxeram aos autos qualquer elemento ou parâmetro que justifique a fixação da indenização em patamar elevado, devendo este juiz, ao julgar a demanda, obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
” (fl. 132).

1. Da demanda principal: ação de busca e apreensão

A começar, em relação à demanda principal de busca e apreensão, o banco autor (ora apelante) alega que a “
ação não poderia ter sido ajuizada, equivocadamente, nos moldes em que fora proposta, em face do réu já falecido, por evidente ausência de personalidade jurídica do
‘de

cujus’
de estar em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
, tema de ordem pública, segundo Cândido Rangel Dinamarco, é a “
q
ualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.”.
1

Compulsando atentamente os autos, observo que a certidão de óbito juntada à fl. 49 revela que o Sr.
Geraldo da Silveira
havia falecido em 03/12/2018, ao passo que a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada em 13/03/2020 (fl. 01); de outra forma posta, a presente ação foi proposta em face de pessoa falecida.

Oportuno ressaltar ainda neste ponto que, conforme se demonstrará em capítulos posteriores, é incontroverso o fato de que o banco autor já tinha conhecimento do falecimento do réu quando da propositura desta demanda.

A constatação do ajuizamento desta demanda em face de pessoa falecida leva à conclusão de que, de fato, é flagrante a ilegitimidade
ad causam
do falecido Sr.
Geraldo
para figurar no polo passivo deste processo.

Vale ressaltar, também, que, ainda que, na hipótese,
Maria Amália Duarte Silveira, Emanuely Duarte Silveira
e
Geisa Duarte
Silveira, únicas herdeiras e sucessoras do falecido Sr.
Geraldo da Silva
, tenham apresentado contestação, o artigo 110 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

É dizer que a sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil aplica-se apenas às partes processuais, ou seja, àquelas que já integravam a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo, cujo falecimento ocorreu durante o curso da lide.

Isso porque a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação
não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte
, de modo que não pode, por consectário lógico, ser substituída na demanda.

Sobre o assunto, leciona Pontes de Miranda:

"(...) toda pessoa, homem ou pessoa jurídica, inclusive o nascituro, é capaz de ser parte. (...) A capacidade de ser parte termina com a morte da pessoa física (...) Morto não pode ser parte. Se a parte morre depois da litispendência, a relação jurídica processual passa por mudança de sujeito (ativo ou passivo, não importa). (...) Não haverá representação sem haver pessoa que se represente e pessoa que represente (...)". (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo, I, Forense p. 249 e 263).

Nesse mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação. -Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução. -Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe03/02/2016)
AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
Tendo o óbito da parte autora ocorrido antes do ajuizamento da ação não se mostra adequada à substituição processual prevista no art. 43, do CPC para corrigir o erro existente na exordial quanto à indicação da pessoa do autor sendo, portanto, evidente a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo." (TJMG - Apelação Cível 1.0699.10.004357-8/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2016, publicação da súmula em 13/05/2016)
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE.
-Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil se o tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese invocada pela recorrente.
-O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.
-Recurso especial não provido." (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
-O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública falecera antes de ajuizada a ação. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010.
-Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1345801/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Dessa forma, não há como considerar que a participação de
Maria Amália, Emanuely
e
Geisa
, que, de fato, são as únicas herdeiras e sucessoras do falecido Sr.
Gerald
o
, configure regular substituição processual na ação principal, visto que, para isto, imprescindível seria a existência de um processo válido, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de uma das condições da ação: a legitimidade da parte passiva.

Por tudo isso, reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam,
entendo pela reforma do édito sentencial para, em relação à ação de busca e apreensão principal,
julgar extinto o feito, sem resolução de mérito
, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicado os demais capítulos recursais referentes à demanda principal.

Com base no princípio da causalidade,
mantenho
a condenação do
Banco Itaucard S/A
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Julgo
prejudicado
os demais capítulos recursais referentes à demanda principal.

2
. D
a reconvenção

Primeiramente, oportuno pontuar que a existência de causa que extinga a ação principal não obsta o prosseguimento da reconvenção, com fundamento no artigo 343, § 2º, do Código de Processo Civil
2
, dessa forma, passo à análise dos capítulos da sentença, impugnados pela instituição financeira, concernentes à reconvenção.

Pois bem. Conforme anteriormente mencionado, o Sr.
Geraldo da Silveira

e o
Banco Itaucard S.A.
firmaram contrato de alienação fiduciária (fls. 10/10v), em 24/11/2018, no valor de R$ 25.729,45 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito). Na mesma oportunidade, foi contratado
seguro prestamista
junto ao
Itaú Seguros S/A

(fl. 10v).

Em seguida, com base no falecimento do Sr.
Geraldo
em 03/12/2018 (fl. 49), a esposa do falecido,
Sra.
Maria Amália Teixeira Duarte
,
em
21/02/2019,
ajuizou a ação de n° 0012230-43.2019.8.08.03.47, em face de
Banco Itaucard S.A.
,
Itau Seguros S.A
. e
Marcep Corretagem de Seguros S/A
, pessoas jurídicas estas que foram representados pelo mesmo advogado (Dr.
Eduardo Chalfin
– OAB/ES 10792), para requerer o cumprimento do
contrato prestamista
firmado.

Nos autos daquela ação, as partes, em conjunto, juntaram petição informando a celebração de acordo extrajudicial. Na sequência, o causídico dos réus juntou aos autos o comprovante da obrigação de fazer, que consistia no pagamento, efetuado pela instituição
Itaú Seguros S.A
, em 29/07/2019,
em
favor direta e exclusivamente
d
o

Banco Itaucard S/A
, para a quitação do saldo devedor referente ao seguro prestamista contratado pelo falecido Sr.
Geraldo
3
(fls. 58/59).

No entanto, ainda no ano de 2019, em que pese a quitação do saldo devedor e do arquivamento do processo de n° 0012230-43.2019.8.08.03.47, o apelante

Banco Itaucard S/A

iniciou uma série de cobranças indevidas às apeladas por meio de e-mail, SMS e ligações, conforme documentos juntados às fls. 61/71.

Naquela época, a Sra.
Maria Amália
, esposa do falecido, entrou em contato com a instituição financeira apelante a fim de cessar as cobranças indevidas, enviando ao banco os documentos referentes à quitação do débito constantes na demanda de n° 0012230-43.2019.8.08.03.47.

Não bastasse a manutenção das cobranças extrajudiciais indevidas, no ano seguinte, o banco autor, precisamente em 13/03/2020, ajuizou a presente ação de busca e apreensão, sob o argumento de que o Sr.
Geraldo
estaria inadimplente a partir da 6
a
(sexta) parcela, cujo vencimento se deu em 26/05/2019.

Ainda em contato com a instituição financeira extrajudicialmente, a esposa do falecido, em 05/05/2020, foi informada por e-mail que os sistemas do Banco Itaú não acusavam
“o pagamento referente a quitação do veículo
” (fl. 147).

Na sequência, a busca e apreensão do veículo, o qual encontrava-se em posse de uma das filhas do falecido, foi efetuada pelo Oficial de Justiça (fl. 23) em 25/08/2020.

Dessa forma, resta muitíssimo claro que,
desde 29/07/2019
, a instituição financeira, ora apelante, havia recebido
diretamente
o valor correspondente à quitação do saldo devedor e ainda sim, imprudente e indevidamente, vinha cobrando o pagamento de dívida inexistente à apeladas, tendo, inclusive, permitido o prosseguimento da busca e apreensão do veículo.

Pelo relatado, é possível afirmar que o dano moral está centrado na conduta antijurídica imputada à instituição financeira que submeteu, lastimavelmente, as consumidoras a atos de cobrança de débito quitado antes mesmo do ajuizamento da demanda e à busca e apreensão indevida do bem objeto do contrato, o que, sem sombra de dúvidas, extrapola o mero dissabor e as “
meras alegações de dano moral”
(fl. 129).

Não fosse o bastante, a recorrente, no intuito de afastar a sua culpabilidade quanto aos atos lesivos às consumidoras e/ou atenuá-la, afirma que “
necessita, após inúmeros procedimentos complexos e compostos, e formalização dos acordos/casos ajuizados, proceder com
‘casamento

contábil’
dos pagamentos efetuados, ainda mais quando advindos de outras Pessoas Jurídicas (seguradora), corno in casu
”.

Novamente sem razão a apelante, a começar que, segundo o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, de modo que não há a necessidade de se auferir a sua culpabilidade.

Depois que a quitação dos valores devidos foi efetuada diretamente ao
Banco Itaucard S/A
pela seguradora
Itaú Seguros S/A
, as quais, nos autos da ação de n° 0012230-43.2019.8.08.03.47, estavam assistidas pelo mesmo advogado quando o acordo foi firmado e o comprovante juntado, o que injustifica a demora para fazer constar em seu sistema a quitação da apólice; aliás, neste ponto, rememoro que a Sr. Maria Amália, por meio de e-mail, logo após a primeira cobrança extrajudicial, enviou diretamente ao Banco Itaucard S/A todos os documentos referentes à quitação dos valores cobrados.

No mais, não pode a instituição bancária repassar o ônus de seus “
inúmeros procedimentos complexos e compostos
” aos consumidores, enquanto estes suportam as cobranças indevidas de valores já quitados e a busca e apreensão de veículo.

Nessa toada,
reafirmo que,
ao contrário do que sustenta o apelante, não há como deixar de reconhecer que
a cobrança indevida de débito quitado e a efetiva busca e apreensão de veículo com base em contrato já adimplido
acarret
aram

sim
transtornos
que ultrapassam o mero dissabor
às apeladas,
motivo pelo qual entendo que, na hipótese, o dano moral resta configurado.

Fixadas essas premissas, necessário se faz averiguar se o
quantum debeatur
dos danos morais foi devidamente arbitrado pelo magistrado de piso,

tendo em mente que a instituição financeira requereu, subsidiariamente, a sua minoração.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que o julgador deve se atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas. Para tanto, deve analisar, fundamentalmente:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Não há dúvidas de que os apelados fazem jus à reparação diante dos danos morais sofridos, sobretudo ao considerar que, mesmo após 01 (um) ano da quitação do saldo devedor e inúmeras cobranças extrajudiciais, a instituição financeira ajuizou a presente ação de busca e apreensão e procedeu a efetiva busca e apreensão do veículo.

Por outro lado, há de se considerar, como bem afirma o apelante, que a finalidade dos danos morais não pode objetivar o acúmulo de patrimônio, mas sim conceder à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, de forma a assumir um caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, entendo pela preservação da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porquanto o montante se mostra adequado à proporção do dano sofrido e suficiente para o efeito pedagógico pretendido, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Em derradeiro, o banco apelante advogada pelo não cabimento da condenação à restituição em dobro.

O juízo de piso, ao reconhecer a cobrança indevida da quantia de R$ 40.995,36 (quarenta mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), entendeu que as reconvintes fariam jus a repetição do indébito em dobro (R$ 81.990,72), com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da repetição do indébito em dobro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, dispõe o seguinte:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da simples leitura do artigo supratranscrito é possível perceber que para a configuração do direito à repetição de indébito em dobro são necessários três requisitos cumulativos: (i) cobrança indevida; (ii) pagamento indevido ou a maior pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável.

Na hipótese, não há notícias de que as reconvintes tenham efetuado pagamento indevido ou a maior, na verdade, o montante pago ao banco apelante em 29/07/2019 corresponde exatamente às cifras devidas à época (fls. 58/59).

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE É DEPOSITADO O SALÁRIO – EMPRÉSTIMOS FIRMADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – MERA EXTRAPOLAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃ DO INDÉBITO DESCABIDA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Inexistindo pagamento a maior ou indevido, não cabe a repetição do indébito.
(...) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RED n° 117.781/2017 – DJE do dia 20/10/2017).

Dessa forma, entendo, por bem, afastar a condenação do apelante à repetição do indébito em dobro, porquanto ausente o pagamento a maior ou indevido pelo consumidor.

3
. Conclusão

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou
-lhe parcial provimento
para, em relação à
ação de busca e apreensão principal
,
julgar extinto o processo, sem resolução de mérito
, com esteio no artigo 485 do Código de Processo Civil; e, no tocante à
reconvenção
, afastar a condenação do
Banco Itaucard S/A
ao pagamento da repetição do indébito em dobro.

Em relação à ação principal de busca e apreensão, mantenho a condenação do
Banco Itaucard S/A
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa.

No que diz respeito à reconvenção, mantenho a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), mas, em decorrência da reforma da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, cabendo às reconvintes arcar com à razão de 50% (cinquenta por cento) e o reconvindo à razão de 50% (cinquenta por cento).

Nesse contexto, especificamente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) em sede de reconvenção, importante registrar que, no que concerne à condenação em benefício da apelante, a base de cálculo será o seu proveito econômico que, no caso, corresponde ao valor da
repetição do indébito em dobro afastada
. Quanto a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor das apeladas, mantenho a base de cálculo fixada pelo magistrado (valor da condenação em danos morais), devendo ser, por óbvio, observada a proporção acima estabelecida.

É como voto!

1
(Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

2
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. (...) § 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

3
A referida transação foi homologada pelo juízo em 13/04/2020 e o processo arquivado em 06/07/2020.

VOTOS VOGAIS

017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECONVENÇÃO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA.
REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
A certidão de óbito juntada aos autos revela que o Sr.
Geraldo da Silveira
havia falecido em 03/12/2018, ao passo que a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada em 13/03/2020. Verifica-se, então, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

2
)
A sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil aplica-se apenas às partes processuais, ou seja, àquelas que já integravam a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo, cujo falecimento ocorreu durante o curso da lide; isso porque a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, de modo que não pode, por consectário lógico, ser substituída na demanda.

3)
No caso, o dano moral está centrado na conduta antijurídica imputada à instituição financeira que submeteu, lastimavelmente, as consumidoras a atos de cobrança de débito quitado antes mesmo do ajuizamento da demanda e à busca e apreensão indevida do bem objeto do contrato, o que, sem sombra de dúvidas, extrapola o mero dissabor.

4)
O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

5
)
Na hipótese, não há notícias de que as reconvintes tenham efetuado pagamento indevido ou a maior, na verdade, o montante pago ao banco apelante corresponde exatamente às cifras devidas à época.

6)
Ônus sucumbenciais redistribuídos.

7
)
Recurso parcialmente provido, para, em relação à ação de busca e apreensão principal, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485 do Código de Processo Civil; e, no tocante à reconvenção, afastar a condenação do apelante ao pagamento da repetição do indébito em dobro.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.